Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730448-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 102044683 de origem) que, nos autos da Ação Anulatória do Auto de Infração n. 19.151/2013 (PJE n. 0706238-36.2021.8.07.0018) ajuizada em desfavor do agravado, DISTRITO FEDERAL, embora tenha deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinando ao réu que se abstenha de negar a expedição de Certidão Negativa com Efeito de Positiva, condicionou tal medida ao depósito do montante integral e em dinheiro, com base no art. 151, II, do CTN. Confira-se: (...) À vista do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito do montante integral e em dinheiro e determinar que o Distrito Federal se abstenha negar a expedição de Certidão Negativa com Efeito de Positiva, em favor do demandante. A presente determinação somente passará a ter efeitos após a juntada aos autos do comprovante de depósito do valor integral da quantia perseguida pelo Poder Público. Para tanto concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido in albis o prazo ora deferido, a medida liminar perderá, automaticamente, os seus efeitos. Intime-se o Distrito Federal. Defiro o cumprimento da diligência em horário especial conforme dispõe o art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil. O mandado deverá ser cumprido em regime de plantão, devendo o oficial de justiça certificar o exato momento em que a intimação determinada foi realizada. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na oportunidade, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. (...). Nas razões recursais, a agravante narra ser empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), estando submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, no período de 22/4/2004 a fevereiro de 2019, nos termos do art. 64-B da Lei n. 1.254/96 e conforme reconhecido na sentença transitada em julgado do Processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018. Aduz que, nesses autos, foi discutida a nulidade do Auto de Infração n. 435/2015 e, cumulativamente, a fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, cujos pedidos foram julgados procedentes. Explica que, enquanto a declaração de nulidade restringiu-se tão somente ao Auto de Infração n. 435/2015, o reconhecimento da fruição do regime especial até fevereiro/2019 tem efeitos gerais e erga omnes, aplicando-se ao presente caso. Pondera que, embora o contribuinte submetido ao referido regime especial de apuração não esteja sujeito ao pagamento antecipado do ICMS, conforme disposição expressa da alínea “b” do § 10 do art. 320 do Decreto n. 18.955/97 – RICMS/DF, em dezembro de 2013, foi lavrado o Auto de Infração n. 19.151/2013, em seu desfavor, tendo por objeto justamente a exigência de ICMS antecipado, com a alegação de que a operação que deu azo à exigência não se enquadraria no regime por não ter sido originada da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) (art. 320-E do RICMS). Discorre que questionou administrativamente o lançamento, sem sucesso. Defende que a legislação tributária exclui a incidência do ICMS antecipado dos contribuintes enquadrados no regime especial do art. 320-D e não faz qualquer exigência sobre a origem das mercadorias comercializadas. Afirma que o art. 320-E aplica-se apenas a estabelecimentos considerados como abatedouros, o que não é o caso. Sob essa ótica, informa que propôs a ação anulatória de origem visando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 19.151/2013, até a decisão definitiva de mérito, mas que o douto Juízo a quo, embora tenha deferido o pedido, entendeu que a suspensão da exigibilidade do referido crédito dependeria de prévio depósito do montante integral e em dinheiro. Articula que seu pedido liminar relaciona-se com o art. 151, V, do CTN (suspensão de exigibilidade em virtude de tutela antecipada), ao passo que a decisão agravada está fundamentada no art. 151, II, do CTN (depósito integral), diverso daquele. Tece considerações sobre a impossibilidade de cobrança do ICMS antecipado dos contribuintes sujeitos ao regime especial do art. 320-D. Menciona que a sanção prevista para o descumprimento dos requisitos do regime especial para contribuinte que nele já está enquadrado encontra-se expressamente prevista na Portaria n. 162/2016, art. 4o, razão pela qual “a sujeição ao regime normal somente poderia ocorrer a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da exclusão e não em uma autuação esporádica como ocorreu no presente caso” (ID 29224856 – Pág. 12). Destaca ser inadmissível a apuração por regime híbrido de tributação, sem qualquer suporte legal a ampará-lo. Reforça que o débito questionado é passível de inscrição em dívida ativa, e, a qualquer momento, poderá ensejar ação de execução fiscal, ou, ainda, o protesto do título. Com essas considerações, sustentando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer, liminarmente, seja determinado ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, abstenha-se de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 19.151/2013, nos termos do art. 151, V, do CTN, medidas estas a serem confirmadas no mérito do agravo. Junta documentos. Preparo constante no ID 29227320. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados denota a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade, ou não, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 19.151/2013, com base no art. 151, V, do CTN (concessão de tutela antecipada), ou seja, independentemente de depósito prévio e integral (CTN, art. 151, II). Para tanto, alega a agravante que estava submetida ao regime especial previsto no art. 320-D do RICMS até fevereiro de 2019, conforme reconhecido no Processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018, tendo o agravado equivocadamente lavrado o Auto de Infração n. 19.151/2013 em razão da exigência de ICMS antecipado, sob o fundamento de que a operação que deu azo à cobrança não se enquadraria no respectivo regime especial, por não ter sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE), conforme art. 320-E do RICMS. Pois bem. O Código Tributário Nacional, ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário no artigo 151, listou, em seu inciso II, “o depósito do seu montante integral”, ao passo que em seu inciso V, incluído pela Lei Complementar n. 104/01, elencou “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. Uma vez que situadas em incisos distintos, a suspensão do crédito tributário em razão do depósito do montante integral não se confunde com a hipótese de suspensão por força de tutela antecipada. O primeiro caso (depósito integral) constitui direito subjetivo do contribuinte, o qual não pode ser obstado pelo Fisco. Já a segunda previsão (tutela antecipada) é proferida mediante cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, dispensando o depósito integral do valor do crédito tributário. A esse respeito, mutatis mutandis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA E SERASA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. DEPÓSITO INTEGRAL DOS VALORES. HIPÓTESE DISTINTA DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR. SÚMULA 112 DO STJ. SIMPLES NACIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CONTRIBUINTE DEU CAUSA AO LANÇAMENTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE LANÇAMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código Tributário Nacional previu as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em seu art. 151. O depósito integral e o provimento judicial liminar estão previstos em incisos distintos do art. 151, o que leva à compreensão de que são hipóteses diversas, sem correlação. 2. Não se pode confundir a procedimentalização da suspensão do crédito pelo reconhecimento do depósito integral pelo juízo competente com os requisitos legais para tal concessão. Em condições normais, o depósito é informado ao juízo competente, que declara a suspensão do crédito por meio de manifestação nos autos. No entanto, isso não significa que tal manifestação seja da essência do ato, de maneira a se condicionar os efeitos previstos em lei a tal provimento. (...). (Acórdão 1338093, 07047658320198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado:FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. TUTELA ANTECIPADA. HIPÓTESES DISTINTAS. AFERIÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DE FATO GERADOR. ATO DE MERCANCIA. MERO DESLOCAMENTO ENTRE ESTABELECIMENTOS. NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PERANTE O PRIMEIRO GRAU. 1. O Código Tributário Nacional, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elencou "o depósito do seu montante integral" (inciso II) e, em razão de inclusão pela Lei Complementar no 104/2001, "a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial". Situadas as hipóteses em incisos diversos, a suspensão por força de tutela antecipada prescinde do depósito integral do valor do crédito tributário. 2. Se o pleito de antecipação da tutela destinado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário não foi acompanhado de depósito integral, é necessária a demonstração da presença de prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável (art. 273 do CPC). 3. Diante da necessidade de ser aferido se houve o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos ou se a efetiva prática de atos de mercancia para fins de caracterização do fato gerador de ICMS, é necessária a formação do contraditório perante o primeiro grau, haja vista que a Fazenda Pública deverá subsidiar os autos com elementos que elucidem a higidez, ou não, da cobrança efetuada. 4. Não havendo a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, cabe ao contribuinte a opção de suspender o crédito mediante o depósito do montante objeto de cobrança, o que pode ser providenciado junto ao próprio Fisco, administrativamente, ou no bojo de ação judicial, desde que o depósito seja integral e em dinheiro (Enunciado no 112 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 854958, 20140020312934AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 17/3/2015. Pág.: 334) (g.n.) No particular, conquanto o Juízo tenha embasado sua decisão no artigo 151, II, do CTN (depósito integral), fato é que o pedido da parte agravante fora embasado no inciso V do mesmo dispositivo legal, sendo necessário imiscuir-se nos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Num juízo inicial e perfunctório, conforme restou decidido nos autos do Processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018 (vide ID 29227310 e ID 29227311 – Págs. 1/8), verifica-se que foi garantido à agravante a fruição do regime especial de recolhimento do ICMS previsto no art. 320-D[1] do RICMS/DF (Decreto n. 18.955/97), em relação às atividades de fabricação de produtos de carne, até fevereiro de 2019. Pela pertinência, confira-se o respectivo dispositivo: (...) III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para: a) DECLARAR a nulidade do Auto de Infração no 435/2015; b) RECONHECER da fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte, até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, a saber: fevereiro de 2019. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O à restituição das despesas processuais adiantadas, bem como a honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (...). (ID 29227311 – Págs. 7/8) Ou seja, em substituição ao regime normal de apuração, a agravante estava sob o pálio do regime especial, consistente na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos. Em que pese a garantia do regime especial até fevereiro de 2019, não se pode olvidar que o Auto de Infração n. 19.151/2013, questionado na ação de origem (PJE n. 0706238-36.2021.8.07.0018), foi lavrado no dia 9/12/2013, em razão do não recolhimento antecipado de ICMS, conforme ID 29227312 – Págs. 9/10, ou seja, quando ainda vigorava a metodologia especial de apuração do imposto. No âmbito administrativo (Processo n 0040.007758/2013), a impugnação ofertada foi julgada improcedente em 1o Grau (ID 29227312 – Págs. 40/50), exigindo-se o crédito tributário dele decorrente. Por sua vez, o recurso voluntário manejado foi desprovido (ID 29227312 – Págs. 152/157 e ID 29227313 – Págs. 28/30), tendo sido assentado que a operação alcançada pela autuação não estava acobertada pelo regime especial previsto no art. 320-D c/c 320-E do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS) e Portaria SEF n. 225/2006, em face da mercadoria ser remetida para o DF de município não pertencente à Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE, definida na LC n. 94/1998, fugindo por completo ao escopo do referido regime. E mais, que: (...) O fato de o TARF ter decidido pela adesão do recorrente ao regime especial em questão até 21 .10.2014, mesmo sem que ele preencha requisito legal, em face da inércia da Administração, não significa que qualquer operação do contribuinte esteja acobertada pelo referido regime. Desse modo, as atividades com mercadorias relacionadas à carne bovina e suína, adquiridas fora da RIDE, como no caso dos autos, não estão alcançadas pela decisão do TARF, pela qual o recorrente foi mantido no regime somente por ter sido considerado como se abatedouro fosse. A aplicação do regime restringe-se aos limites impostos pela legislação que o implementou. (...). (ID 29227312 – Pág. 146) Ocorre que, em princípio, a necessidade de aquisição de mercadoria de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, para fins de manutenção do regime especial, é dirigida apenas aos abatedouros, por força do art. 320-E, I, “a” e “b”, do RICMS/DF (Decreto n. 18.955/97): Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, sem descurar-se da presunção de legalidade do auto de infração questionado, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito, porquanto a agravante encontrava-se sob o manto do regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do Decreto n. 18.955/97) por ocasião da lavratura da autuação que exigia o pagamento antecipado da exação. Também reputo presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em função da possibilidade de, eventualmente, ser exigido o crédito tributário decorrente do auto de infração em comento, podendo ensejar a inscrição em dívida ativa. Destaque-se que não se constata risco de dano reverso para a Fazenda Pública em função da liminar ora deferida – a qual ainda poderá ser revista no exame de mérito –, uma vez que, na hipótese de eventual improcedência dos pedidos da autora agravante ao final do processo, poderá a parte credora executar os débitos nos termos da legislação pertinente. De tal modo, estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida. Em situação análoga, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D, RICMS/DF. MANUTENÇÃO. DECISÃO DO TARF. AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DE PRODUTORES DA RIDE. DESNECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 2. Verificando-se que foi garantido à empresa/contribuinte a fruição do regime especial de recolhimento do ICMS, previsto no art. 320-D, do RICMS/DF (Decreto no 18.955/97), em relação à carne bovina e suína, por decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TARF, até o dia 27/11/2014, e tendo o auto de infração que originou o débito em questão sido lavrado 06/11/2014, no momento em que o contribuinte estava amparado pelo regime especial, resta demonstrada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do débito fiscal. 3. Não se verifica a necessidade aquisição da mercadoria de produtores localizados na RIDE, uma vez que tal aplicação é voltada apenas para a atividade de abate, incluindo-se aí os animais voltados para tal fim e os insumos utilizados em referida atividade, como se vê da disposição constante do art. 320-E, inciso I, 'a' e 'b', do RICMS/DF (Decreto no 18.955/97). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1239807, 07004408520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do crédito tributário constante do Auto de Infração n. 19.151/2013, independentemente de depósito prévio, nos termos do art. 151, V, do CTN, abstendo-se o Distrito Federal de inscrever a agravante em dívida ativa em razão dessa autuação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: I - sete décimos por cento, para produtos relacionados no item 11, do Caderno II, do Anexo I; II - um décimo por cento, para frango ou galinha inteiros, refrigerados, congelados ou temperados, classificados no código 0207 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; III - oito décimos por cento, para cortes, pedaços e miudezas de aves frescas, temperadas, refrigeradas ou congeladas, seus enchidos e produtos semelhantes e outras preparações e conservas, classificados nos códigos 0207, 1601 e 1602, da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; IV - um por cento, para os demais produtos. § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996). § 2o Os valores decorrentes da manutenção do crédito resultante de exportações prevista no art. 35, § 2o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, poderão ser compensados com o imposto devido na forma deste Capítulo ou transferidos a outros contribuintes localizados no Distrito Federal, observadas as formalidades previstas neste Regulamento. § 3o Aplica-se o disposto no caput deste artigo às saídas internas de açúcar cristal, arroz, farinha de mandioca e feijão, realizadas por indústrias de armazenagem, beneficiamento, rebeneficiamento e empacotamento no percentual estabelecido no inciso IV deste artigo. § 4o Às aquisições de insumos realizadas pelas indústrias de que trata o parágrafo anterior, aplica-se o previsto no inciso IV, do § 10, do Artigo 320. § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes.